Tribunal: TJBA
Processo: 8000178-47.2020.8.05.0048
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

sr 05

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000178-47.2020.8.05.0048

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
JULIANA TAVARES NASCIMENTO, MARIANA CERQUEIRA BEZERRA

APELADO: WILDE CARDOSO MASCARENHAS e outros

Advogado(s)
:
MARIANA CERQUEIRA BEZERRA, JULIANA TAVARES NASCIMENTO

ACORDÃO

APELAÇÃO. REEXAME NECESSÁRIO SERVIDOR PÚBLICO. OFICIAL DE REGISTRO PÚBLICO. REAPROVEITAMENTO NA FUNÇÃO DE OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR. EXERCÍCIO DE FORMA HABITUAL. DESVIO COMPROVADO. DIREITO À GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE EXTERNA – GAE, SOB PENA DE LOCUPLETAMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SÚMULA Nº 378 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA INTEGRADA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO.

Cinge-se a o direito do Apelado, Oficial de registro Público, reaproveitado Oficial de Justiça Avaliador, em decorrência de portaria de aproveitamento datada de 08 de março de 2018, fato já reconhecido administrativamente, do aproveitamento (Edital Nº 211, de 25 de outubro de 2017, disponibilizado no Diário de Justiça Eletrônico n. 2012, de 26 de Outubro de 2017.

Bem assim quanto aos efeitos financeiros referentes à Gratificação de Atividade Externa – GAE, sob a alegação de que o Tribunal de Justiça estaria descumprindo o artigo 256 da Lei de Organização Judiciária, artigo 13 da Lei nº 11.170/2008 e o artigo1º da Resolução nº 09/2013.

A jurisprudência dos Tribunais pátrios mantém firme o entendimento de que o desempenho de atribuições de cargo distinto daquele formalmente ocupado pelo servidor público é prática irregular que, comprovada, gera o direito à percepção de diferenças remuneratórias, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública. É o teor da Súmula 378 do Superior Tribunal de Justiça. O Estado não pode alegar existência de vedações constitucionais para exigir dos servidores cumprimento de atribuições inerentes a outro cargo ou função pública, sem o pagamento das contraprestações devidas.

IN casu, o impetrante, que era Oficial de registros Públicos, foi aprovado no cargo de oficial de justiça avaliador, e exerceu funções inerentes a este cargo de forma permanente e habitual. O Fato é comprovado com a juntada de portarias e publicações, a designação dos apelados para exercerem funções atinentes ao cargo de Oficial de Justiça Avaliador, em virtude do reaproveitamento, de forma que fazem jus ao recebimento das da Gratificação por Atividade Externa. APELO IMPROVIDO. SENTENÇA INTEGRADA.

Cuidam os autos de Apelação Cível manejada pelo estado da Bahia tendo como Apelado Wilde Cardoso Mascarenhas e Outros.

ACORDAM, os Desembargadores componentes desta Terceira Câmara Cível, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO APELO nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões;